Tribunal: TJES
Processo: 0011502-15.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011502-15.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAINE GUILHERME DE MORENO

APELADO: LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO
S
ALEGADOS. AUSÊNCIA DE MÁCULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

A despeito de ter a parte irresignada apontado
mácula
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas
pretender
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

I
II
.
Recurso
conhecido e
des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.
0011502-15.2016.8.08.0021

EMBARGANTE
:
TAINE GUILHERME DE MORENO

EMBARGADO
S
:
LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA,

LORENGE SPE 139 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
E LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante rela
t
o
riado
,
trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
por
TAINE GUILHERME DE MORENO

em
face
de acórdão que
conheceu e

negou
provimento
ao
seu
apelo
.

Em suas
razões recursais
a parte
recorrente
demonstra o intuito de prequestionamento explícito da matéria, bem como
aponta a existência de
omissão
no acórdão, na medida em que
deixou
de analisar a questão acerca da
“aplicação das penalidades contratuais decorrentes da devolução do imóvel antes do término do prazo contratual (quebra do contrato) por parte das locatárias”.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Dito isto
, e após a leitura atenta das razões de recurso,

adianto
não
merecer provimento
os presentes aclaratórios,
eis que o que se extrai é a pretensa rediscussão de matéria já debatida,
não havendo que se falar em qualquer mácula no julgado
.

Digo isto porque,
por ocasião do julgamento do
apelo

consignou-se
exatamente
que
“
as apeladas notificaram o apelante em 17.02.2016 comunicando-o do desinteresse de prosseguir com a locação, antecipando o fim do pacto entre as partes,
o que não teria sido obstado pelo apelante, desde que fosse o imóvel devolvido nos moldes em que se encontrava anteriormente
”
.

Diante de tal cenário no julgamento aludido considerou-se que
“
restou expressamente pactuado entre as partes, autorização do apelante/locador para realização no imóvel,
pelo locatário,
de
‘
benfeitorias e modificações que estes julgarem necessárias para a melhor utilização
do imóvel pelo período de locação fixado, ficando estabelecida que as mesmas
ficarão integradas ao imóvel
, estando o locador de comum acordo que estas
não precisarão ser removidas’
”
,

sendo certo que
“
De referida autorização, restou excetuada somente a hipótese prevista no §3° acima transcrito, concernente a exigência de ‘
que o locatário reinstale as suas expensas os port
õ
es do im
ó
vel de acesso de ve
í
culos e pessoas que foram eventualmente removidos por conta das intervenç
õ
es durante a locaç
ã
o’,
obrigação esta
cujo cumprimento restou
determinad
o
pelo magistrado a quo”.

E mais, destacou-se,
nestes termos que
“
do la
u
do pericial elaborado pelo expert do Juízo constata-se
as modificações empreendidas pelas rés não acarretaram alterações estruturais no imóvel

e
facilitaram a sua destinação comercial,
de modo que
atenderam aos interesses comerciais
inerentes à
contratação”.

Dada in
telecção
consubstanciou a ratificação da conslusão sentencial no sentido de que
“’
a previsão contratual voltada a autorização do locador para a realização de benfeitorias e melhorias, assim como pela sua incorporação ao imóvel objeto da locação, estabelecida por partes capazes e assessoradas para tanto, não deixa dúvidas quanto a intenção das partes na ocasião da celebração do contrato, qual seja, a possibilidade de empreender melhorias destinadas à adequação do imóvel à destinação comercial pretendida pelas locatárias’,
razão pela qual a mera alegação de que ‘
Erigir uma r
é
plica de apartamento no jardim n
ã
o é modifica
çã
o que se possa considerar usual e previs
í
vel em uma loca
çã
o’
e que não fora previsto em contrato
não encontra guarida nos autos, tampouco em nosso ordenamento jurídico pátrio”.

Como se vê, portanto, a despeito da leitura das razões do apelo não destoarem das questões levada em consideração no momento da prolação do acórdão embargado, fato é que, a aquiescência do ora embargante em relação à devolução do imóvel aliada à motivação externada no julgamento do apelo revela a inexistência de qualquer ato por parte da embargada que ensejasse a imposição de penalidades atinentes à descumprimento contratual.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço,

sendo certo, ainda, que a adoção do entendimento em dissonância com o pretendido pela parte recorrente implica, por óbvio, no afastamento da tese por ele
ora
defendida.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.